Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726831-38.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por KARINA NEIVA BLANCO NUNES contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, titular da 21a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença da ação de cobrança n. 0731971-26.2019.8.07.0001, determinou o prosseguimento das medidas satisfativas, com fito de incluir imóvel já penhorado à segunda hasta, com mínimo de 75% do seu valor, nos termos do artigo 891, do CPC, e em observância a decisão de ID. 166748629 daqueles autos – que homologou o valor do imóvel, e determinou sua inclusão em primeira hasta. A ação de cobrança em questão, atualmente em fase de cumprimento de sentença, fora ajuizada em desfavor de JORGE ORNELAS DA COSTA e ZAIDA ALBERNAZ NEIVA, e atualmente tramita com a participação do Espólio de ZAIDA ALBERNAZ NEIVA e da impetrante, KARINA NEIVA BLANCO NUNES, como terceira interessada. A impetrante narra ser neta da proprietária, bem como esclarece ter ingressado no imóvel no ano de 2017, de forma inicialmente contestada – sob a afirmação de que se tratava de casa abandonada -, mas posteriormente por intermédio de posse alegadamente pública e inconteste. No momento, o imóvel sito em QE 44, Conjunto U, Casa 06 – Guará II – CEP: 71.070-217 está sendo objeto de medida satisfativa em decorrência da sentença já transitada em julgado da ação de cobrança, consoante de ID. origem num. 91073030 daqueles autos – que condenou JORGE ORNELAS DA COSTA e ZAIDA ALBERNAZ NEIVA ao pagamento de aluguéis inadimplidos e multa no total de R$ 22.535,63 (ID. de origem num. 172347203 do processo n. 0731971-26.2019.8.07.0001). Em sua petição inicial do Mandado de Segurança, a impetrante aduz que opôs embargos de terceiros, que tramitaram no Juízo da 21a Vara Cível, e que inicialmente obteve sucesso em sede de tutela de urgência. Contudo, após a impugnação, os embargos foram rejeitados. Ato contínuo, interposta a apelação cível de n. 0740543-29.2023.8.07.0001, de Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, o Excelentíssimo Relator indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante decisão de ID. 60774776 daquele recurso. A impetrante assevera que é seu direito líquido e certo obter julgamento do recurso de apelação interposto em sede de embargos de terceiros antes que o imóvel seja levado à hasta pública, e acrescenta que não há outro remédio constitucional, senão o mandado de segurança. Em extenso arrazoado, a impetrante narra todas as particularidades inerentes a sua ocupação no referido imóvel, a se destacar as seguintes, que estão associadas aos embargos de terceiros1 e à ação de usucapião posteriormente ajuizada2: a) pretende infirmar a r. sentença que lhe fora desfavorável nos embargos de terceiros; b) suscita a ilegitimidade da sua genitora para opor a posse e interromper o prazo da prescrição aquisitiva; c) impugna a utilização do boletim de ocorrência/termo circunstanciado como prova apta a interromper a prescrição aquisitiva; d) argumenta que, de forma inequívoca, ocupou o imóvel de forma mansa e pacífica por período superior a 5 (cinco) anos; e) existência de contrato de locação; f) suscita que a prescrição aquisitiva encerrou por completo antes da referida penhora decorrente da ação de cobrança; g) suscita a incompetência do Juízo da 21a Vara Cível, que julgara os embargos de terceiros, para julgar a ação de usucapião; h) entende que o imóvel preenche os requisitos para que receba a proteção de bem de família; i) suscita o excesso de penhora, uma vez que o valor atualizado da dívida – R$ 22.535,63 é muito inferior ao valor em relação ao qual o imóvel fora avaliado R$ 400.000,00. Conclui que o ato alegadamente coator, fora aquele de determinar a condução do imóvel à segunda hasta pública para o dia 29/07/2024, mesmo diante do fato de que o Juízo originário detém ciência da interposição do recurso de apelação. Acrescenta que o seu direito líquido e certo pode ser evidenciado por imenso conjunto de razões, a saber, in verbis: a sentença declarada não transitou em julgado, não podendo o imóvel ser leiloado até o efetivo transito em julgado da decisão; A Embargante comprovou que preenche todos os requisitos da aquisição do domínio do imóvel, pela usucapião especial urbana – pró-mísero; A penhora foi realizada 2 anos após a aquisição do imóvel pela embargante; A embargante está na posse do imóvel, desde o ano de 2017, ou seja, por mais de 7 anos, nunca tendo sofrido oposição da mesma pela proprietária do imóvel, que, inclusive faleceu no ano de 2021, e após o óbito dela, nenhum dos herdeiros oporam ao exercício da posse pela embargante; o que desencadeou o registro da ocorrência policial, com declarações falsas de ambas as partes, não passou de um desentendimento ocorrido entre ambas, não tendo sido comprovado nada do que alegaram naquele registro, tendo inclusive, sua genitora renunciado ao fato, não tendo validade legal para documentar uma decisão judicial; A genitora da embargante não tem legitimidade para se opor a posse do imóvel da proprietária do imóvel, e modificar a posse mansa e pacífica exercida pela embargante, sem qualquer comprovação de que faz gestão dos seus negócios; O requisito de posse injusta, apontado pelo Excelentíssimo Juiz, como início da contagem do prazo para a aquisição do imóvel pela Embargante, encontra-se equivocada por diversos motivos, pois, conforme preceitua a lei, a posse deverá ser mansa e pacífica e não injusta; O imóvel foi adquirido de boa-fé; O imóvel é bem de família impenhorável; a embargante não possui e nem é proprietária de outro imóvel para morar com a sua família; Existe ação de usucapião ajuizada pela embargante, em tramitação na Vara Cível do Guará/DF, pendente de julgamento; o valor da dívida é bem inferior ao valor do imóvel penhorado, restando constado um excesso de penhora, com a consequente ilegalidade do mesmo ser enviado para leilão; a avaliação do imóvel foi realizada há 2 anos atrás, pelo valor equivocado de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), e ainda, o Excelentíssimo Juiz, reduziu do valor do mesmo, R$100.000,00 (cem mil reais), estabelecendo o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para fins da realização da hasta pública no dia 29/07/2024, sendo que, na data atual, o valor de mercado imobiliário do imóvel é de R$900.000,00 (novecentos mil reais), ou seja, R$600.000,00 (seiscentos mil reais) a menos. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado, nos termos do artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, e que se proceda ao cancelamento da ordem de leilão, bem como à baixa da penhora sobre o imóvel situado na QE 44, Conjunto U, Casa 06 – Guará II – CEP: 71.070-217. No mérito, postula a concessão da ordem, confirmando a liminar pleiteada, a fim de declarar a nulidade do ato judicial impugnado. Custas devidamente recolhidas, consoante documentos de ID. 60967722 e 60967723. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança se consubstancia em garantia prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e no artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que tem por finalidade a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Em tese, os atos judiciais, por se enquadrarem no conceito de atos de autoridade, são passíveis de impugnação por mandado de segurança. No entanto, de acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, [n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. É certo que a Excelsa Corte vem considerando cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, em caso de decisão contra a qual o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo e esteja configurado o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, para fins de cabimento de mandado de segurança, o ato judicial deve estar eivado de teratologia, ou seja, estar impregnado de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes da colenda Corte Suprema e do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Não é cabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37114 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA QUE CAUSE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento. (RMS 37333 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF. 3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.259/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) – grifo nosso. No mesmo sentido, perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANDAMUS MANEJADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. ATO JUDICIAL QUE NÃO RECONHECEU LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA DEFINIR A GUARDA DE MENORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra ato judicial em face do qual não seja possível a interposição de recurso. Contudo, a decisão impugnada deve ser teratológica, flagrantemente ilegal ou fruto de abuso de poder, além de causar à parte danos irreparáveis ou de difícil reparação. 2. Impetrado o writ sem a demonstração da ilicitude ou teratologia, inexiste direito líquido e certo a amparável pela garantia constitucional, razão pela qual é cabível o indeferimento da petição inicial. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1777676, 07340480620228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/09, não é cabível mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal:"não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (...). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398567, 07315064920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em exame, consoante assinalado anteriormente, a impetrante se insurge contra decisão pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou o encaminhamento do imóvel a segunda hasta pública, em decorrência da dívida decorrente do cumprimento de sentença da ação de cobrança n. 0731971-26.2019.8.07.0001, em que pese a pendência do julgamento da apelação cível de n. 0740543-29.2023.8.07.0001, de Relatoria do Exmo. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, atualmente em curso na 1a Turma Cível, interposta em sede de embargos de terceiros. Ocorre, da análise de toda a narrativa, e em primeiro lugar, que não há, em nenhum momento, ato judicial teratológico que desafie a impetração de mandado de segurança. No ponto, não se pode olvidar que a impetração do mandado de segurança, em sua extensão constitucional contra os atos judiciais, é destinada à finalidade precípua de viabilizar um caminho para a correção de ilegalidades em atos judiciais teratológicos e irrecorríveis. Em segundo lugar, a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de processo no qual a impetrante encontra-se habilitada como terceira interessada, é recorrível por agravo de instrumento, com a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo, ou ainda é passível de requerimento incidental diretamente nos processos associados, ao argumento da prejudicialidade externa. Em terceiro lugar, o direito processualmente perseguido pela impetrante é, nada mais nada menos, que a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de apelação já interposto contra a sentença que rejeitara os seus embargos de terceiros – ação na qual havia obtido a tutela de urgência. É dizer, portanto, que embora o Eminente Relator da Apelação Cível 0740543-29.2023.8.07.0001 tenha indeferido a atribuição de efeito suspensivo, é cabível agravo interno para que a questão seja possivelmente reconsiderada e em seguida submetida ao colegiado da Eg. 1a Turma Cível. É, ainda, o Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Martins Filho, o Relator Natural de toda a matéria devolvida que se relaciona aos elementos de posse e de prescrição aquisitiva. Os mencionados argumentos são inservíveis em sede deste mandado de segurança, uma vez que a qualidade de possuidora ou o prazo da prescrição aquisitiva – argumentos umbilicalmente conectados à questão de fato -, são desassociados da suposta abusividade cometida pelo Juízo da 21a Vara Cível, que apenas encaminhou o imóvel à hasta pública porque não há, até o momento, efeito suspensivo decorrente dos embargos de terceiros, ou prejudicialidade externa reconhecida. Dessa forma, caberia à impetrante, sob a égide dos supracitados argumentos, ter suscitado a prejudicialidade externa, ou interposto agravo interno em sede da apelação cível n. 0740543-29.2023.8.07.0001, lá veiculando todos os argumentos aqui apresentados – inclusive o pedido de proteção do imóvel por supostamente qualificar-se como bem de família -, com a finalidade de buscar a reconsideração da r. decisão do eminente Relator, ou a concessão de cautelar incidental até a reunião do colegiado, todos, pedidos relativos ao sobrestamento da arrematação do imóvel e ao reconhecimento da impenhorabilidade do aludido bem. Portanto, sob este prisma, não há como ser admitida a impetração deste mandado de segurança, uma vez que a via eleita está sendo utilizada como sucedâneo de recursos previstos na legislação processual civil. Sob a ótica da teratologia ou do abuso de direito, também não se observa presentes os pressupostos de admissibilidade da impetração do mandado de segurança. A mera leitura da decisão impugnada pela impetrante – bem como daquelas em relação a qual está relacionada: decisão do relator, sentenças, e determinação de primeira hasta -, é suficiente para evidenciar a inexistência de teratologia ou de abuso de direito, por se tratar de ato judicial exarado no exercício regular da competência jurisdicional, e todos devidamente fundamentados, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 11, caput, do Código Processo Civil. Nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, [a] inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e resolvo o processo, sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 11:04:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora